Tribunal: STF
Processo: AI 726591
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Ausência de razões consistentes.
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes,
   decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.
2.      RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
   Falta de prequestionamento. Comprovação de que a discussão da
   matéria constitucional foi adequadamente provocada. Decisão
   agravada. Reconsideração. Demonstrada a existência do
   prequestionamento, deve ser reapreciado o recurso.
3.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Interpretação de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
   regimental não provido. Não se tolera, em recurso extraordinário,
   alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
   aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais,
   seria apenas indireta à Constituição da República.
4.      RECURSO.
   Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
   Argumentação velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de
   má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
   14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
   agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.